Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AS NEGATIVAÇÕES CONSTANTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À CAUÇÃO. DISPENSABILIDADE. ART. 300, § 1o, DO CPC. PARTE HIPOSSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO REFORMADA.

1. É cediço que a caução tem por finalidade ressarcir eventuais danos que a parte contrária venha a sofrer em razão da tutela eventualmente deferida. Na hipótese, foi deferida a tutela de urgência, para suspender as restrições existentes, no cadastro de inadimplentes, referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, medida condicionada ao pagamento de caução no valor do débito.

2. In casu, seja pela hipossuficiência reconhecida, seja pela ausência de prejuízo aos requeridos e, em especial, pela comprovação dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, cabível a dispensa da caução para a efetivação da medida liminar deferida. Precedentes.

3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.